Tribunal: STF
Processo: PPE 946
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de prisão cautelar para extradição do nacional chinês HONGJIANG MIAO, em virtude de pedido formulado pela República Popular da China, com base no art. 84, § 2º, da Lei 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto 9.199/17 (fls. 2/14).
    Segundo consta, o extraditando é procurado na República Popular da China por estar foragido para responder a processo penal naquele país. De acordo com a representação, o extraditando é acusado de ter supostamente cometido o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 234, da Lei Criminal da República Popular da China), em virtude da prática dos seguintes fatos (fls. 3/4):
    “2. Conforme consta na documentação anexa, no dia 15 de julho de 2019, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Pequim, China, incluiu nos sistemas da INTERPOL a Difusão Vermelha A-7686/7-2019 contra o chinês HONGJIANG MIAO, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal perante a Justiça chinesa, em razão de acusação que pesa contra si por lesão corporal intencional.
    3. Segundo as autoridades chinesas, em razão de disputas relacionadas a uma construção com a vítima WENJUN XIN, o procurado HONGJIANG MIAO instruiu QIUDONG LI e BAGU WANG a contratarem duas outras pessoas, QIANG LI e RONGZU WU, para se vingarem por ele. Na tarde de 09 de julho de 2009, a vítima WENJUN XIN foi cortada pelos criminosos em local próximo à Rotatória Benniu no vilarejo de Niushan, Condado de Donghai, Cidade de Lianyungang, Província de Jiangsu, vindo assim a sofrer lesão corporal grave. Em 16 de novembro de 2018, HONGJIANG MIAO fugiu para o exterior, e, em Maio de 2019, o Sub-Escritório de Segurança Pública do Distrito de Haizhou capturou os outros principais suspeitos, adquirindo novas evidências que levaram, em 16 de junho de 2019, a Procuradoria Popular do Distrito de Haizhou a aprovar a prisão de HONGJIANG MIAO por suspeita de crime de lesão corporal intencional.
    4, Consta, assim, na Difusão Vermelha A-7686/7-2019 da INTERPOL que: a) HONGJIANG MIAO é procurado pela China para ser processado, podendo vir a ser condenado ao cumprimento de pena máxima de prisão perpétua, em decorrência do cometimento de crime de lesão corporal intencional, que lhe é imputado pelas autoridades chinesas; b) contra o foragido há mandado de prisão identificado pelo nº HG(X)BZ[2019]330, expedido no dia 16.06.2019, pelo Sub-Escritório de Haizhou do Escritório de Segurança Pública de Lianyungang, China; e c) a China dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”
    O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi deferido, em 13/7/2020, pelo eminente Min. DIAS TOFFOLI, Presidente desta CORTE à época (fls. 16/18).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favorável à prisão cautelar, em parecer juntado aos autos em 5/8/2020, assim ementado (fls. 27/29):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE HONGJIANG MIAO.”
    A ordem de prisão preventiva foi efetivada em 5/8/2020 (fls. 30/32) e, em 10/8/2020, adveio informação, via e-mail, de que o custodiado foi submetido ao teste de Covid-19 e testou positivo, razão pela qual foi transferido provisoriamente para a Unidade Prisional Extraordinária, localizada no mesmo Complexo Penitenciário, para permanecer durante o período de quarentena (fls. 40/42).
    Também na data de 10/8/2020, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. Afirmou, em síntese, que (a) é possível responder ao pedido de extradição em liberdade; (b) à época que ingressou no Brasil, o requerente o fez regularmente, e não havia contra ele nenhuma ação na República Popular da China; (c) o requerente vive com sua companheira e filho, recém-nascido, desde 2017, na cidade de Candeias/BA; (d) o requerente não tem antecedentes criminais e exerce a profissão de empresário; (e) há que se considerar o contexto da pandemia do COVID-19, possibilitando-se a prisão domiciliar. Ao final, formulou pedido liminar “considerando que o Requerente é portador da COVID-19” pugnando pela sua soltura, “tendo em vista que o requerente possui residência fixa, ocupação lícita, sendo empresário, possui filho recém nascido, tudo em atenção à recomendação 62/2020, bem como a legislação que autoriza prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade. com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias. até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando” (fls. 45/56). Anexou documentos às fls. 57/68.
    Em 12/8/2020, a defesa aditou o pedido anteriormente formulado e consignou, em síntese: (a) a impossibilidade da prisão "(...) seja porque em desrespeito aos requisitos previstos no art. 84 da Lei n. º 13.445/2017, seja porque em inobservância dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal"; e (b) a desnecessidade "(...) de prisão preventiva, uma vez que o objeto principal do pedido da eventual extradição resta inviável, seja porque a República Popular da China, ao que tudo indica, com todas as vénias, é um país sem transparência e totalitário, seja porque a pretensão acusatória está prescrita, sob qualquer hipótese, seja porque o Requerente teria direito à transação prevista na Lei n. º 9.099/1995, seja porque, diante da ausência de indícios de que a lesão tenha sido grave, o tipo seria imputado em sua conformação mais básica, cuja pena seria inferior a 2 (dois) anos" (fls. 74/87).
    Defendeu, ainda, adentrando no mérito da causa, a ausência de indícios de que a lesão tenha sido grave ou gravíssima, o que, consequentemente, possibilitaria o oferecimento do instituto da transação penal em um eventual processo penal aqui no Brasil e impossibilitaria a extradição. Na mesma linha de raciocínio, entendeu ser inevitável o reconhecimento da extinção de sua punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (seja em sua modalidade concreta, considerando-se o crime de lesão corporal leve, ou em sua modalidade virtual, acaso considerada a hipótese de lesão corporal grave ou gravíssima).
    Ao final, ratificando sua manifestação anterior, notadamente o pedido de concessão de medida liminar, requereu a revogação de sua custódia e, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas à prisão, na forma do art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Anexou documentos às fls. 87v/108v.
    Instada a se manifestar, a PGR, em manifestação juntada em 2/9/2020, oficiou pelo indeferimento do pleito defensivo com a consequente manutenção da custódia do extraditando, em parecer ementado nos seguintes termos (fls. 114/120):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. A CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. A PANDEMIA DO COVID 19 NÃO JUSTIFICA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. TESES DEFENSIVAS REFERENTES À PUNIBILIDADE E TIPICIDADE À LUZ DA LEI BRASILEIRA DEVEM SER ANALISADAS DURANTE JULGAMENTO DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DA CHINA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.”
    Em 21/9/2020, indeferi o pedido de liberdade formulado por HONGJIANG MIAO, mantendo a prisão preventiva para fins de extradição (fls. 126/140). Na oportunidade, ainda determinei a solicitação de informações acerca das condições atuais em que o extraditando se encontrava custodiado junto ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, localizado na cidade de Salvador/BA, o que foi formalizado mediante a expedição do Ofício eletrônico nº 14595/2020, datado de 23/9/2020 (fl. 142).
    Em 24/9/2020, a defesa do extraditando pleiteou a reconsideração da supracitada decisão, alegando, em suma, a sua nulidade, aos seguintes fundamentos: (a) o extraditando não foi notificado de seu direito de receber assistência consular na ocasião em que efetivada a sua prisão; (b) o extraditando, que não fala nem escreve o idioma português, não foi acompanhado por um intérprete no ato de sua prisão, não tendo compreendido a conversão da custódia flagrancial em preventiva; e (c) a companheira e filho do extraditando são totalmente dependentes econômica e financeiramente de seu trabalho. Ao final, solicitou a concessão de medida liminar para se determinar a expedição imediata de alvará de soltura, deferindo sua liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (fls. 143/152).
    Com vista subsequente dos autos (fl. 154), a PGR, em manifestação protocolizada em 20/11/2020, opinou pela (a) determinação de elaboração de relatório socioeconômico acerca das condições à que a família do extraditando está submetida; e (b) intimação do Ministério das Relações Exteriores para que informe se o governo chinês foi notificado da prisão cautelar do extraditando, bem como para prestar informações acerca de eventual pedido de extradição (fls. 157/158).
    Por meio do Ofício nº 2688/2020/EXT//CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da China tomou ciência acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nestes autos no dia 18/9/2020. Acrescentou que, tão logo recebidas, novas informações serão encaminhadas a esta CORTE (fls. 160/160v).
    Mais adiante, em 24/11/2020, juntou-se aos autos o Ofício nº 2850/2020/EXT/CETPC/DRCI/SENAJ US/MJ, no qual o Ministério da Justiça e Segurança Pública transmitiu cópia da Nota Verbal nº 185/2020 da Embaixada chinesa (fls. 162/163).
    De acordo com a referida Nota Verbal, datada de 16/11/2020, a Embaixada da República Popular da China solicitou a prorrogação do prazo legal para a apresentação do pedido formal de extradição do nacional chinês HONGJIANG MIAO por mais 15 (quinze) dias, nos termos previstos no Tratado de Extradição firmado entre os países.
    Em seguida, em petição protocolizada no final do dia 24/11/2020, às 22h54min, a defesa do extraditando requereu a concessão de sua liberdade em virtude do esgotamento do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, § 4º da Lei º 13.445/17. Alternativamente, pugnou pela aplicação das medidas previstas no art. 86 do mesmo diploma legal (fls. 164/166v).
    Argumentou, em síntese, que a dilação do prazo solicitada pela Embaixada chinesa “não merece prosperar”, já que o prazo para apresentar o pedido de extradição teria expirado em 18/11/2020, em obediência ao que prevê a Lei de Migração, configurando-se o excesso de prazo apto a justificar a revogação imediata da custódia do extraditando. 
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, as informações obtidas junto ao Ministério das Relações Exteriores dão conta que a Embaixada da República Popular da China tomou ciência do cumprimento da prisão preventiva do extraditando na data de 18/9/2020 (fl. 160). 
    É certo, também, que até a presente data não foi apresentado o pedido formal de extradição do nacional chinês HONGJIANG MIAO.
    Ocorre que, muito embora o § 4º do art. 84 da Lei 13.445/17 preveja o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Estado estrangeiro formalize o pedido de extradição, que deve ser contado a partir da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando, ele dispõe expressamente que o referido lapso temporal apenas deverá ser respeitado na hipótese de ausência de disposição específica em tratado firmado entre os países acerca do tema. Vejamos:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    [...]
    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. 
    [...]” (grifo nosso)
    Trata-se, portanto, de disposição supletiva, cuja aplicação fica condicionada à inexistência de disposição específica sobre o tema no âmbito das relações entre Estados estrangeiros.
    Pois bem. Em 9/4/15 adveio o Decreto 8.431, o qual promulgou o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China, firmado em Brasília/DF, em 12/11/04, que, por sua vez, foi aprovado pelo Congresso por meio do Decreto Legislativo 268, de 16/7/14.
    O art. 9, § 4, do Tratado de Extradição firmado entre os países dispõe de forma expressa e específica sobre o tema, o que, por si só, afasta a aplicabilidade da Lei de Imigração quanto ao ponto, in verbis:
    “ARTIGO 9
    Da Prisão Preventiva
    1. Em caso de urgência, uma das Partes poderá pedir a prisão preventiva da pessoa reclamada pela outra Parte, à espera da apresentação do pedido de extradição. Tal pedido poderá ser apresentado, por escrito, por intermédio dos canais estipulados no artigo 6 do presente Tratado, da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) ou de outros canais mutuamente acordados pelas Partes.
    2. O pedido de prisão preventiva deverá conter os documentos indicados no parágrafo 1º do artigo 7 do presente Tratado, uma declaração da existência dos documentos indicados no parágrafo 2 daquele artigo e uma declaração de que o pedido formal de extradição da pessoa reclamada será encaminhado. Todos esses documentos deverão ser traduzidos para o idioma da Parte requerida.
    3. A Parte requerida deverá informar prontamente à Parte requerente sobre o resultado do pedido.
    4. A prisão preventiva será relaxada se, dentro de 60 (sessenta) dias contados da notificação à Embaixada da Parte requerente sobre a prisão preventiva da pessoa reclamada, a Parte requerida não tiver recebido o pedido formal de extradição. Por solicitação devidamente fundamentada pela Parte requerente, esse prazo poderá ser estendido por mais 15 (quinze) dias.
    5. O relaxamento da prisão preventiva de acordo com o parágrafo 4º deste artigo não impedirá a extradição da pessoa reclamada se a Parte requerida receber posteriormente o pedido formal de extradição.” (grifo nosso)
    Vale acrescentar que o pedido de prolongamento do prazo foi devidamente fundamentado pela Embaixada da República Popular da China, a qual apresentou a seguinte justificativa: “Tal solicitação tem como objetivo poder finalizar os documentos justificativos e formalizados do pedido de sua extradição requerida pela parte chinesa no contexto de pandemia Covid-19” (fl. 163).
    O motivo apresentado é plenamente compreensível e verossímil e, como visto, encontra amparo na legislação pertinente, razão pela qual a solicitação merece ser acolhida.
    Registre-se, por fim, que muito embora a cópia da Nota Verbal nº 185/2020 da Embaixada chinesa tenha sido protocolizada neste TRIBUNAL apenas em 24/11/2020 - através de ofício expedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, datado de 19/11/2020 -, ou seja, após o transcurso do prazo principal de 60 (sessenta) dias, o mencionado documento foi formulado e encaminhado às autoridades brasileiras tempestivamente, visto que datado em 16/11/2020 (fl. 163). 
    Ante o exposto, considerando a possibilidade legal, que decorre de previsão contida no Decreto 8.431/15 - Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China: (a) DEFIRO a solicitação da Embaixada da República Popular da China, formalizada através da Nota Verbal nº 185/2020, estendendo por mais 15 (quinze) dias o prazo para apresentação de eventual pedido formal de extradição do nacional chinês HONGJIANG MIAO, registrando que o término do novo prazo ocorrerá no próximo dia 3 de dezembro de 2020; (b) por via de consequência, INDEFIRO o pedido de soltura do extraditando por suposto excesso de prazo da prisão preventiva (Petição 100587/2020); e (c) DETERMINO a elaboração de relatório socioeconômico acerca das condições à que a família do extraditando está submetida, nos termos como requerido pela Procuradoria-Geral da República (fls. 157/158).
    Ultrapassado o prazo acima sem a vinda de pedido formal de extradição, tornem os autos conclusos para decisão.
    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à autoridade policial e à representação diplomática do Estado interessado.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente